Tribunal: TJDFT
Processo: 0728724-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728724-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEILSON DOS SANTOS MORAES APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO NADA A PROVER O réu interpõe apelação contra sentença que, em ação de cobrança, o condenou ao pagamento das parcelas vencidas de fevereiro a setembro de 2019 (com desconto de 25%), relativas ao “Curso de Pós-Graduação - Direito e Jurisdição - Área de concentração: Direito Público - 2019/1 - Módulo I - Ruy Barbosa, turno Matutino”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo para obstar a execução provisória de valores controvertidos até o julgamento colegiado. Ocorre que, no caso, a apelação já conta com efeito suspensivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC. Ante o exposto, nada a prover. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator